Tribunal: TJMT
Processo: 1017778-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO No 1017778-51.2021.8.11.0000
Vistos,
A parte reclamante, Hemerson Franquis Ferreira Belizario, pugna pela concessão da justiça gratuita (Id. 104252461; pág. 12-13).
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma foi oportunizado a parte reclamante, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais.
A parte reclamante se manifestou nos autos
juntando o seu holerite e fatura do cartão de crédito.
Todavia, os documentos acostados com não comprovam a hipossuficiência financeira momentânea, eis que não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Intime-se a parte reclamante para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de indeferimento da reclamação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator